Tribunal: STF
Processo: Rcl 82819
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Execução penal. Progressão de regime. Exame criminológico. Fundamentação inidônea. Lei penal mais gravosa. Agravo Regimental desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, ajuizada contra decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem de habeas corpus para dispensar o exame criminológico na análise do pedido de progressão de regime de condenado, por considerar que a determinação do exame se baseou em fundamentos genéricos e em dissonância com sua jurisprudência. 



2. O ora agravante pede a cassação da decisão reclamada para restabelecer a determinação de realização do exame criminológico, sob o fundamento de que a decisão proferida pelo Tribunal de origem possuía fundamentação idônea e que a gravidade dos crimes cometidos com seria incompatível com progressão sem o exame criminológico.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que dispensa a realização de exame criminológico, quando determinado com base na gravidade abstrata do delito, viola a Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal.



III. Razões de decidir



5. A decisão impugnada no agravo regimental, que afastou a exigência de exame criminológico, está em conformidade com a Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal.



6. A Súmula Vinculante 26 exige fundamentação idônea, baseada em elementos concretos e atuais relacionados a aspectos da execução da pena, para a determinação de exame criminológico. A mera gravidade do delito praticado ou o tempo de pena a cumprir, sem outras ponderações, não constitui motivação suficiente e viola o verbete sumular.



7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda a aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024, que tornou obrigatória a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, por configurar lei penal mais gravosa.



IV. Dispositivo e tese



8. Agravo Regimental desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL, 102, I, l, 103-A, § 3º; CP, art. 2º, parágrafo único; Lei nº 7.210/1984, art. 112, § 1º; Lei nº 8.072/1990, art. 2º; Lei nº 14.843/2024; RISTF, art. 21, § 1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 26; STJ, Súmula 439; STF, RHC 218440 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 05.10.2022; STF, Rcl 29.615 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 17.10.2018; STF, Rcl 81256 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 03.09.2025; STJ, RHC 200.670/GO, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, j. 20.08.2024.